Tribunal: TJDFT
Processo: 0747390-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZ DAS GARANTIAS E JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO CONCOMITANTE. PRESERVAÇÃO DO JUÍZO NATURAL. DESNECESSIDADE DE NOVA DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de distribuição concomitante ao Juízo das Garantias e ao Juízo natural, nos termos do art. 4o da Resolução n.o 4/2024/TJDFT, invalida a primeira distribuição que fixou a competência do Juízo natural, exigindo nova redistribuição do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n.o 4/2024/TJDFT estabelece a necessidade de dupla distribuição, sendo a primeira destinada à fixação do Juízo natural e a segunda, concomitante e aleatória, ao Juízo das Garantias.
4. A inobservância formal da distribuição concomitante ao Juízo das Garantias não compromete a validade da distribuição inicial que definiu regularmente a competência do Juízo natural, desde que observados os critérios legais de competência.
5. A preservação do Juízo natural regularmente fixado atende ao princípio do juiz natural e da economia processual, e evita redistribuições desnecessárias, admitindo-se posterior complementação da distribuição ao Juízo das Garantias, sem nova definição do Juízo natural.
6. Não houve prática de atos decisórios pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia aptos a atrair a prevenção, razão pela qual deve prevalecer a primeira distribuição válida ocorrida em favor do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.

IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o; Código de Processo Penal, arts. 70, 75 e 83; Resolução n.o 4/2024/TJDFT, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 2017632, Conflito de Jurisdição n.o 0718525-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão n.o 2030378, Conflito de Jurisdição n.o 0721143-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 04.08.2025.